Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-28.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. POSSIBILIDADE DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS.
1. De acordo com o artigo 53 do Código de Processo Civil, será competente o foro para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal.
2. Mostra-se correta a manutenção da competência do juízo de Samambaia para processar e julgar a ação de reconhecimento e de dissolução de união estável se a autora/recorrida comprovou a residência comum do casal na referida cidade durante o período que seria próximo à união estável que se busca reconhecimento.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.